Tribunal: TJPA
Processo: 0011228-89.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011228-89.2017.8.14.0040

APELANTE: ROBSON WATILA ALVES BATISTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ementa
. direito penal e processual penal. apelação criminal. crime de roubo majorado. revisão da dosimetria da pena. provimento parcial.

I.
caso em exame

1.Apelação criminal contra sentença que condenou o réu à pena de 11 anos, 4 meses e 18 dias de reclusão em regime fechado, além de multa, por crime de roubo majorado (art. 157, §2º, I e II, c/c art 71, ambos do Código Penal). Segundo a denúncia, em 13 de agosto de 2017, o réu e um comparsa, mediante ameaça com arma de fogo, subtraíram celulares de diversas vítimas em dois episódios distintos, ocorridos em curto intervalo de tempo.

II.
questão em discussão

2. Duas questões em discussão: (i) pedido de absolvição por ausência de provas quanto à autoria delitiva; (ii) revisão da dosimetria da pena, com pleito de redução da fração de continuidade delitiva para o mínimo de 1/6.

III.
razões de decidir

3. Quanto ao pedido de absolvição, restam comprovadas a autoria e materialidade do delito pelos depoimentos consistentes das vítimas e reconhecimento em justiça.

3.1. Na dosimetria, constatou-se ausência de fundamentação idônea na valoração negativa da culpabilidade e da personalidade.

3.2. Em relação à continuidade delitiva, considerando o entendimento jurisprudencial de que a fração de aumento deve ser proporcional ao número de crimes, imperiosa a fixação da fração para 1/6.

IV.
dispositivo e tese

4. Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar a pena para 8 anos, 5 meses e 18 dias de reclusão e 17 dias-multa, mantendo-se o regime fechado.

Tese de julgamento
: "1. A revisão das decisões judiciais na fixação da pena-base requer fundamentação concreta e individualizada, sem elementos genéricos. 2. A fração da continuidade delitiva deve ser proporcional ao número de crimes."

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, §2º, I e II; arte. 71.

Jurisprudência relevante
:
AgRg no AREsp n. 2.629.078/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 25/10/2024; TJMG - Apelação Criminal 1.0000.22.160530-6/001, Relator (a): Des. (a) Anacleto Rodrigues, 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 08/09/2022, publicação da súmula em 09/09/2022; Súmula 18 do TJPA; STJ - AgRg no HC n. 920.253/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 15/10/2024.

‘’

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso, e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de julgamento do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias dois a nove do mês de dezembro do ano de

2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA,
09
de dezembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Robson Watila Alves Batista
em face da sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Parauapebas, que o condenou à pena de
11 (onze) anos, 4 (quatro) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão
, a serem cumpridos inicialmente em regime inicialmente
fechado
, além do pagamento de
25 (vinte e cinco) dias-multa
, pela prática do crime tipificado no art.
157, § 2º, I e II, c/c art. 71
, ambos do Código Penal.

Consta da denúncia que, em 13 de agosto de 2017, por volta das 20h, o réu, em conjunto com um comparsa, mediante grave ameaça e uso de arma de fogo, teria subtraído o celular da vítima Athila Cristina da Silva do Nascimento. No ato contínuo, por volta das 20h10, o acusado e seu cúmplice cometeram novo roubo nas imediações do “Hotel Madeira”, subtraindo aparelhos celulares das vítimas Leonardo de Jesus dos Reis, Erlaine dos Santos Souza e Charles de Jesus Reis.

Em
razões recursais
(ID 20606340), a defesa, por meio da Defensoria Pública, insurge-se contra a sentença, pleiteando a
absolvição
por ausência de provas quanto à autoria delitiva, nos termos do art. 386, VII do CPP. Subsidiariamente, requer a revisão da
dosimetria da pena
, bem como a
aplicação
da
fração mínima
para a
continuidade
delitiva.

Nas
contrarrazões
, o
dominus litis
pugna pelo desprovimento do presente recurso (ID 20606344).

Nessa esfera recursal, o D. Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
se manifesta pelo
“CONHECIMENTO do presente Recurso de Apelação e, no mérito, por seu PARCIAL PROVIMENTO, devendo ser redimensionada a dosimetria da pena, por ausência de fundamentação idônea nas valorações negativas das circunstâncias judiciais da culpabilidade e personalidade e pela aplicação da fração mínima, de um sexto da continuidade delitiva, mantendo-se a sentença recorrida em seus demais termos.”
(Textual) (ID 21353752)

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade. Portanto, dele conheço.

1.Do pedido de absolvição.

Conforme relatado, o apelante Robson Watila Alves Batista, pugna pela sua
absolvição,
nos termos do artigo 386, VII do CPP.

Em que pese o esforço defensivo, não merece prosperar a pretensão absolutória, tendo em vista que a autoria e a materialidade do crime imputado permanece suficientemente comprovada pelos autos.

A
materialidade
encontra-se comprovado pelos Autos de Apreensão e Apresentação (fl. 14, Id. 20606279 e fl. 127, Id. 20606282), pelos Autos de Reconhecimentos de pessoa (fl. 16, Id. 20606279; fl.19, Id. 20606279, fl. 22, Id. 20606279, fl. 26, Id. 20606279 e fl. 29, Id. 20606279), pela Certidão constando que o réu informou nome falso de Adriano Alves da Silva, quando se trata de ROBSON WATILA ALVES BATISTA (fl. 46, Id. 20606280), pelo Boletim de ocorrência Policial (fl. 47, Id. 20606280), pelo Relatório IPL (fls. 60/61, Id. 20606280), pelo Termo de reconhecimento (fl.154, Id. 20606283), bem como pelas provas orais colhidas em sede policial e confirmadas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Quanto a
autoria,
tenho que as declarações das vítimas foram coerentes e consistentes, demonstrando com precisão a atuação do réu na execução dos delitos.

A vítima
Athila Cristina da Silva do Nascimento
relatou, em sede policial (ID 20606279), que teve seu celular subtraído por grave ameaça realizada pelo réu e seu comparsa.

Posteriormente, a vítima
Leonardo de Jesus dos Reis
(ID 20606279), também em sede de inquérito, enfatizou
que na noite de 13/08/2017, por volta das 20:10, estava em frente ao hotel Madeira, localizado ao lado do Terminal Rodoviário de Parauapebas, na companhia dos seus colegas de trabalho Erlaine Santos Sousa e Charles de Jesus Reis, ambos estavam indo jantar, quando dois indivíduos em uma motocicleta Honda/fan 150, cor vermelha, as quais pararam a moto e o garupa desceu com arma em punho um revolver calibre .32 ou .38, e mandou que todos entregassem os celulares, foi quando Charles tentou retornar para o hotel e o indivíduo mandou que ele parasse caso contrário iria atirar contra o mesmo e este já foi logo pegando o celular de Charles e da Erlaine, em seguida subiu na moto e tomou rumo ignorado; QUE, rastrearam um dos aparelhos celulares, dando a localização em outro bairro, quando as vítimas saíram de carro a procura de uma viatura da polícia militar, encontrando com os policiais passaram todas as informações do ocorrido e os policiais foram acompanhados das vítimas até o endereço que estava dango a localização do aparelho, no Bairro Maranhão, logo chegaram no local avistaram uma motocicleta com as mesmas características da moto usada no assalto, mais devido não terem reconhecido o piloto da moto o mesmo conseguiu empreender fuga e no momento entraram na casa após perceber que dentro da residência tinha outros indivíduos e quando as vítimas avistaram um indivíduo de cor negra, camiseta regata preta de cor branca e bermuda, e que foi reconhecido como o garupa da moto que teria descido e tomado seus pertences horas antes; Que, o indivíduo que foi identificado por ADRIANO ALVES DA SILVA e um segundo indivíduo que estava na residência foram conduzidos para a delegacia.”

Corroborando esses testemunhos, foram as afirmações da testemunha
Marcela do Nascimento Brandão
que,
sob o crivo do contraditório
, enfatizou que:

“(...) era por volta de 19h30 quando ela e sua família decidiram sentar na porta de casa em comemoração ao dia dos pais, quando chegaram dois rapazes de moto anunciando assalto e pedindo pra ninguém fazer nada e para passarem os celulares; Que estava armado; Que a única pessoa que tinha celular era a sua prima; Que conseguiu anotar a placa da moto e, então acionou a polícia militar. Que o acusado não estava com capacete e que ameaçava atirar, caso fizessem alguma coisa. Que meia hora depois de acionar a viatura, os policiais avisaram pra ir até a delegacia pois já tinham encontrado o suposto assaltante que teria feito mais vítimas. Que o reconheceu devido suas características físicas (...).”
(Trecho extraído da Sentença, fls. 233/238, Id. 20606286)

Posteriormente, as testemunhas ouvidas em juízo,
Raimundo Nonato Magalhães
SGT/PM, e
Reinaldo Nobre de Miranda Junior
, SD/PM, policiais militares que participaram da prisão em flagrante do recorrente, descreveram os fatos com precisão, enfatizando que se recordam dos fatos; que estevam em ronda quando foram abordados por um grupo de pessoas que haviam acabado de ter seus celulares roubados e que um deles estava sendo rastreado pela vítima. Que seguiram a direção do rastreamento até um barraco/condomínio no bairro Maranhão. Que chegando ao local um dos assaltantes fugiu e o denunciado foi detido e levado até a delegacia de polícia. Que o denunciado admitiu que estava com o celular e que havia jogado em um determinado local. Que procuraram pelo celular, mas não encontraram.
Que as vítimas reconheceram o denunciado como sendo a pessoa que os assaltara.
(Trecho extraído da Sentença, fls. 233/238, Id. 20606286)

Destaco que os depoimentos dos agentes de polícia que participaram do flagrante devem ser revestidos de inquestionável eficácia probatória, principalmente quando firmes e coerentes e confirmados em Juízo, sob a garantia do contraditório, conforme ocorreu na espécie, tornando-se aptos a ensejar condenação.

A respeito, colaciono julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que se alinha ao caso em exame:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. AÇÃO MÚLTIPLA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PALAVRA DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso especial, mantendo a condenação do agravante pelo crime de tráfico de drogas.

2. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais reformou a sentença absolutória para condenar o agravante, com base em depoimentos de policiais e apreensão de drogas e balança de precisão no estabelecimento comercial do agravante.

II. Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por tráfico de drogas pode ser mantida com base em depoimentos de policiais e apreensão de drogas no local de trabalho do agravante, sem flagrante de comercialização.

4. A defesa alega que a droga foi encontrada em local de grande circulação e que o depoimento dos policiais é a única prova da condenação, invocando o princípio do in dubio pro reo.

III. Razões de decidir5. O Tribunal de Justiça considerou suficientes as provas para a condenação, com base no depoimento dos policiais, destacando a quantidade de droga apreendida e a presença de balança de precisão.

6. A jurisprudência admite o depoimento de policiais como prova idônea, desde que não haja dúvida sobre sua imparcialidade, cabendo à defesa demonstrar a imprestabilidade da prova.

7. A decisão monocrática foi mantida, pois o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência e não é possível o reexame de provas em recurso especial.

IV. Dispositivo e tese. Agravo desprovido.

Tese de julgamento: "1. O depoimento de policiais constitui prova idônea para condenação, desde que não haja dúvida sobre sua imparcialidade. 2. A condenação por tráfico de drogas pode se basear em apreensão de substâncias e objetos indicativos de tráfico, mesmo sem flagrante de comercialização."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.256.875/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 06.06.2023; STJ, AREsp 2.463.533/PI, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 17.09.2024. (AgRg no AREsp n. 2.629.078/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 25/10/2024.)”

Ainda assim, vale citar o entendimento do STJ sobre a relevância da palavra da vítima em crimes contra o patrimônio, particularmente nos delitos de roubo, em que a dinâmica dos fatos nem sempre permite a presença de outras testemunhas presenciais:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - PRELIMINARES - NULIDADE DO FEITO POR AUSÊNCIA DE VISTA - INOCORRÊNCIA - RECURSO EM LIBERDADE - VIA IMPRÓPRIA - ROUBO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - DEPOIMENTOS DE POLICIAIS - PALAVRA DA VÍTIMA - COESÃO. Não há que se falar em nulidade do feito por ausência de vista dos autos para a parte manifestar-se acerca de mídia carreada ao feito quando lhe foram concedidas duas oportunidades para falar nos autos e nada foi requerido. Não há que se falar em direito de recorrer em liberdade, tendo em vista que o feito já se encontra em fase de julgamento, não sendo a apelação via própria para postular tal direito. Demonstradas a autoria e a materialidade delitiva, a manutenção da condenação do agente é medida que se impõe. Os depoimentos de policiais possuem relevância como os de qualquer outra testemunha, notadamente quando em consonância com as demais provas nos autos. A palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narrado com riqueza de detalhes todo o fato, de maneira coerente, coesa e sem contradições. (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.22.160530-6/001, Relator (a): Des. (a) Anacleto Rodrigues, 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 08/09/2022, publicação da súmula em 09/09/2022).”

Ademais, insta pontuar que, conforme os Autos de Reconhecimentos de pessoa (fl. 16, Id. 20606279; fl.19, Id. 20606279, fl. 22, Id. 20606279, fl. 26, Id. 20606279 e fl. 29, Id. 20606279),
todas as vítimas reconheceram o apelante em sede policial
, bem como, consta no
Termo de reconhecimento
(fl.154, Id. 20606283), que a
testemunha

Marcela do Nascimento Brandão
,
reconheceu em juízo

o apelante
como um dos autores do delito.

Nesses termos, considerando a consistência dos depoimentos das vítimas e testemunhas, a presunção de veracidade dos depoimentos policiais, a identificação precisa do réu e a inexistência de qualquer dúvida de razoável, resta evidenciada a autoria delitiva. Assim, o pleito absolutório deverá ser rejeitado, mantendo-se as instruções nos termos estabelecidos pela sentença de primeiro grau.

2. Da dosimetria da pena

2.1 da pena-base

O apelante pleiteia a reforma da pena-base, pugnando pelo afastamento das circunstâncias judiciais da
culpabilidade
e da
personalidade,
alegando ausência de fundamentação idônea na sentença condenatória.

Para melhor análise, transcrevo trecho da sentença guerreada, na parte que interessa (ID 20606286):

“III. DOSIMETRIA

Passo, agora, à DOSIMETRIA DAS PENAS quanto ao acusado ART. 157, §2°, 1 e II DO CÓDIGO PENAL

O réu é
reincidente,
possuindo antecedentes criminais (fl. 169/170); a
culpabilidade é censurável. Mais censurável, ainda, pela opção deliberada do agente criminoso em agir ao arrepio da norma legal, podendo fazê-lo em conformidade com ela
; a conduta social sem dados específicos para uma avaliação; a
personalidade do agente é voltada ao cometimento de crimes
; o
comportamento das vítimas
é
desfavorável ao réu
, uma vez que em nada contribuíram para a ocorrência do crime; os
motivos
determinantes do crime são a
ganância e a obtenção de lucro fácil
; as circunstâncias do crime são as normais do tipo; e, por fim, as
consequências do crime
concorrem para o
aumento da violência
, o que desencadeia uma série de malefícios à sociedade.

Assim, considero como suficiente e necessário a fixação da
pena-base
em
05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 09 (nove) dias de reclusão
e multa no valor de
30 (trinta)

dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Sem atenuantes.

Deixo de aplicar a agravante da reincidência, por ter servido como direção para a fixação da pena base e sua aplicação seria bis in idem

Ausência de causas de diminuição de pena.

Presente causa de aumento de pena, quais sejam, as previstas no artigo 157, §2°, incisos I e II, do Código Penal, em razão de ter o agente cometido o crime em concurso de pessoas e com uso de arma, motivo pelo qual aumento a pena em 1/3 (um terço), ou seja, mais 01 (um) ano e 10 (dez) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e mais 04 (quatro) dias-multa, o que resulta em uma pena de 07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 02 (dois) dias e 17 (dezessete) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

DO CRIME CONTINUADO

Considerando a comprovação da continuidade delitiva, e que as penas são idênticas, resolvo por aplicar a pena de um só crime, aumentando-a em
sua metade,
com base, no que dispõe o parágrafo único do art. 71, encontrando assim o lapso temporal de
11 (onze) ANOS e 04 (quatro) MESES e 18 (dezoito) DIAS DE RECLUSÃO e 25 (vinte e cinco) DIAS-MULTA
, A QUAL TORNO CONCRETA E DEFINITIVO.

IV-DISPOSITIVO:

Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, julgo procedente a Denúncia para CONDENAR o réu ROBSON WATILA ALVES BATISTA, já anteriormente qualificado, pela prática dos crimes tipificados no Art. 157, §2°, I e II do Código Penal c/c art. 71 do CP.”
destaquei

Colhe-se do édito condenatório que o juízo
a quo

fixou a pena-base do recorrente sem ponderar, a meu ver, justificativa plausível para algumas destas circunstâncias judiciais, em desobediência ao princípio da individualização da pena e a Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Assim, entendo que devem ser revistas algumas análises quanto às circunstâncias judiciais feitas pelo magistrado
a quo
.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em
05 (cinco) anos 08 (oito) meses e 09 (nove) dias
de reclusão e
30 (trinta) dias-multa
, ou seja, foi exasperada em pouco mais de um ano de reclusão, por conta da análise negativa da
culpabilidade
, dos
antecedentes
, da
personalidade, comportamento da vítima, motivos e

consequências.

Após análise detalhada dos autos, verifica-se a necessidade de reforma da sentença quanto à fixação da pena-base, uma vez que a fundamentação apresentada para negativar as vetoriais da
“culpabilidade”
,
“personalidade”
e
“comportamento das vítimas”
, é insuficiente.

No tocante a

Culpabilidade
,
enfatizo que, no âmbito da dosimetria penal, a culpabilidade consiste no grau de reprovabilidade da conduta do agente, devendo refletir uma análise concreta e específica dos elementos que tornam a ação mais ou menos censurável. Neste caso, a sentença não apresentou justificativas sólidas para fundamentar uma reprovabilidade além do que é inerente ao tipo penal de roubo, limitando-se a qualificá-la de forma genérica.

Assim, a ausência de detalhes que indiquem uma gravidade especial na conduta impede que se atribua ao réu uma culpabilidade exacerbada, eliminando, portanto, qualquer incremento.
Portanto, neutralizo a vetorial.

No que tange à
personalidade do agente
, é imprescindível que se apresentem elementos concretos capazes de indicar predisposições psíquicas que influenciam qualidades na aplicação da pena. Uma menção genérica comportamental à personalidade, sem respaldo em elementos robustos, não pode fundamentar o agravamento da pena. Portanto, a justificativa de que a “
personalidade do agente é voltada ao cometimento de crimes”

não pode ser utilizada para negativar a vetorial,
devendo ser neutralizada.

Outro ponto que
merece reparo
diz respeito ao vetor
comportamento da vítima,
uma vez que, conforme a Súmula 18 do TJPA,
"O comportamento da vítima, por si só, não pode ser considerado para ocasionar a majoração da pena-base"
.

Portanto, após as devidas correções, percebe-se que restaram negativadas três circunstâncias judiciais – antecedentes, motivos e consequências do delito -, o que justifica o afastamento da pena-base do mínimo legal.

No entanto, deixo para efetuar a nova dosimetria no momento oportuno.

2.2. Da Fração Mínima Da Continuidade Delitiva

Por outro lado, entende a defesa que a fixação da fração de aumento de 1⁄2 (metade), pelo reconhecimento do crime continuado, se mostra excessiva, razão pela qual pugna redução para a fração mínima de 1/6 (um sexto).

Neste aspecto, entendo que assisti razão à defesa, pois é entendimento do Superior Tribunal de Justiça que a aplicação da fração da continuidade delitiva, deve estar pautada no número de crimes praticados. Veja-se que o vetor para o aumento da pena entre 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) é o número de crimes, exclusivamente.

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO. QUANTIDADE DE CRIMES. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal.

2. A revisão da dosimetria em sede de "habeas corpus" "é possível somente em situações excepcionais, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder reconhecíveis de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios.

3. Quanto à aplicação do comando do art. 71, parágrafo único do Código Penal Brasileiro, a jurisprudência desta corte é pacífica no sentido de que "A fração aplicada em razão da continuidade delitiva está em consonância com os parâmetros aplicados pela jurisprudência desta Corte, ante a exasperação da pena na fração de 1/2, pelo cometimento de seis delitos. Com efeito, esta Corte firmou a compreensão de que a fração de aumento no crime continuado é determinada em função da quantidade de delitos cometidos, aplicando-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações
" (HC n. 342.475/RN, Sexta Turma, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 23/02/2016). (AgRg no HC 756132 / DF, RELATOR Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DATA DO JULGAMENTO 28/08/2023, DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE DJe 01/09/2023)

4. Recurso Desprovido.

(AgRg no HC n. 920.253/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 15/10/2024.)”
destaquei

No presente caso, verifica-se que o recorrente praticou 02 (dois) crimes, roubando, no primeiro momento 01 (um) celular, de 01 (uma) vítima, e no segundo momento, (03) celulares, de um grupo de 03 (três) vítimas, no intervalo de menos de 15 minutos. Assim sendo, considerando a quantidade de crimes cometidos –
02 (dois) crimes de roubo,
o aumento da pena deve ser feito na
fração de 1/6 (um sexto).

Feitas essas considerações
,
passo

a efetuar a nova dosimetria da pena:

Na primeira fase
, uma vez que após a revisão e adequação dos critérios de individualização definidos na sentença penal condenatória, restaram negativadas
duas circunstâncias judiciais desfavoráveis
, fixo a
pena-base
no patamar de
05 (cinco)

anos 05 (cinco) meses e 10 (dez) de reclusão e 30 (trinta)
dias-multa.

Na segunda fase,
mantenho os termos da sentença, e estabilizo a pena no patamar de
05 (cinco)

anos 05 (cinco) meses e 10 (dez) de reclusão e 30 (trinta)
dias-multa.

Chegando na
terceira fase
dosimétrica, mantenho os fundamentos da decisão singular e aumento a pena em 1/3 (um terço), pelo reconhecimento concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, o que resulta em uma pena privativa de liberdade de
07
(sete) anos 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão, mantendo a pena de multa estipulada na sentença em 17 (dezessete) dias -multa,
em respeito ao princípio da
“non reformatio in pejus”
.

Reconheço, nos termos da sentença, a
continuidade delitiva
e aumento a pena em
1/6 (um sexto)
, restando fixada em
concreto e definitivo
no patamar de

08

(oito) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão,
e
19 (dezenove) dias -multa.

Mantenho o regime inicialmente fechado, nos termos do art. 33, §2º, “a”, do CP.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, CONHEÇO do recurso e lhe dou PARCIAL PROVIMENTO para redimensionar a pena do recorrente
Robson Watila Alves Batista
ao patamar de
08

(oito) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão,
e
19 (dezenove) dias - multa
,
em regime inicialmente fechado, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), 02 de dezembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 09/12/2024